Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-78.2020.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BAULI CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.317.081/0001-05 (RECORRENTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOSE STAUDT - CPF: 581.225.671-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006441-78.2020.8.11.0007

Data do Julgamento:

0
8/11/
2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):

JOSÉ STAUDT

Recorrido(s):

BAULI CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS NÃO COMPROVADA. DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO ARTIGO 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora postula o recebimento da quantia total de R$ 5.322,73 (cinco mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), referente a compra e venda de materiais para construção no estabelecimento comercial da primeira reclamada. Aduz que o devedor realizou a entrega de um cheque sem provisão de fundos para o adimplemento da dívida. Deste modo, busca a condenação do reclamado ao pagamento do valor inadimplido, devidamente atualizado.

2.

Incontroversa a relação negocial entre as partes, considerando que afirmada pelo autor e confessada pelo reclamado. A controvérsia cinge-se em relação ao inadimplente total ou parcial do débito, uma vez que o Recorrente afirma que já quitou parte do valor, afirma, ainda, que não foi entregue a totalidade de mercadorias descritas na inicial.

3.

No caso dos autos, ausente prova robusta acerca do pagamento do débito, uma vez que apesar de constar nos documentos iniciais o carimbo de pagamento, vislumbra-se que foi realizado mediante entrega de cheque sem provisão de fundos, conforme documento juntado no id nº 90515964.

4.

Desta feita, mostrando-se insuficiente a prova produzida pelo reclamado para demonstração do adimplemento, ainda que parcial do contrato, bem como a ausência de entrega da totalidade das mercadorias, e sendo que o ônus da prova é de quem alega, na forma dos artigos. 373, I e II, CPC, a procedência da ação é medida impositiva.

5.

O Juízo de origem reconheceu como regular a cobrança do valor de R$ 5.322,79 (cinco mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) e julgou procedentes a cobrança em relação aos devedores solidários.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022